Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO (VÍCIO REDIBITÓRIO). REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E REMESSA DO PROCESSO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIDAS. COMPROVAÇÃO DO DEFEITO INTRÍNSECO E DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS. INEXISTÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DESCABIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelo autor visa à reforma da sentença de improcedência do pedido para condenar os réus a ressarcirem os danos (i)materiais.
2. Fatos relevantes. O autor adquiriu um veículo usado antigo do réu em 23.2.2022, e posteriormente, ajuizou ação de anulatória de negócio jurídico c/c indenização por vício redibitório, sob alegação de que o automóvel possuía registros de sinistro e leilão não conhecidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber (1) preliminarmente: se é cabível a revogação da gratuidade judiciária deferida ao autor, em razão do pedido formulado supostamente por falsidade ideológica, sem as condições para isso (litigância de má-fé e remessa do processo ao Ministério Público); e (2) de mérito: (a) se é devida a reparação por danos materiais; e (b) se existe fato gerador de reparação por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revogação da gratuidade impõe que o interessado demonstre a ocorrência de circunstâncias aptas a afastar a presunção de hipossuficiência existente ao tempo da concessão.
5. Isoladas alegações, desprovidas de documentos novos, não se mostram suficientes à alteração da reconhecida situação processual de hipossuficiência econômica da parte autora, de sorte que a manutenção da suspensão da exigibilidade da condenação em honorários ainda constitui medida impositiva.
6. Em razão da atipicidade da conduta (declaração de estado de pobreza para fins de obtenção dos benefícios da justiça gratuita não é considerada conduta típica, diante da presunção relativa de tal documento), descabida a pretendida remessa do processo para o Ministério Público.
7. Não se deduz litigância de má-fé sem prova adequada do dolo, o qual constitui elemento essencial à incidência das penalidades processuais previstas, que, na situação processual ora examinada, se faz ausente.
8. Apesar de ter sido reconhecida a relação de consumo na primeira instância, a negociação do veículo ocorreu exclusivamente entre dois particulares (o autor e o réu pela plataforma OLX), sem a concomitância das figuras da relação jurídica de consumo (o consumidor, parte reconhecidamente vulnerável, o fornecedor de bens ou serviços no mercado de consumo, e o objeto dessa relação, que é a prestação onerosa de um serviço ou de um produto – Lei n.o 8.078/90, arts. 2o e 3o).
9. Com relação ao pedido reparatório por danos materiais, a parte autora apenas alega que sofreu prejuízo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem qualquer comprovação mínima dos reparos e dos defeitos do veículo (alegação genérica de prejuízo hipotético).
10. Os registros de sinistro e leilão são circunstâncias que, por si só, não indicam defeitos preexistentes, sendo necessário comprovar a depreciação e os defeitos advindos.
11. Com relação à reparação por danos extrapatrimoniais, exige-se relevante afetação aos direitos gerais da personalidade (CC, artigos 12 e 186), circunstâncias que não se fizeram presentes no caso em foco.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2o, 373, I; Lei n. 8.078/90, arts. 2o e 3o; CC, arts. 12, 186, 927, 441, 442, 445, 944,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 217657/SP Relator.: Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado Do Tj/Rs), Sexta Turma, DJe 22.2.2012; TJDFT, acórdão 1969972, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 28.2.2025; acórdão 1919020, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 17.9.2024; acórdão 2010585, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 30.6.2025; acórdão 2031976, rel. Desa. Ana Maria Ferreira Da Silva, Terceira Turma Cível, DJe: 21.8.2025; acórdão 2002584, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe: 06.6.2025; acórdão 2035723, rel. Des. Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, DJe: 2.9.2025.